Tribunal: TJDFT
Processo: 0784383-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. FIXAÇÃO DE OBRIGAÇÃO NÃO POSTULADA. DESPESAS COM EDUCAÇÃO COMO ELEMENTO INERENTE À PENSÃO ALIMENTÍCIA. OBRIGAÇÃO DE AMBOS OS GENITORES. ADEQUAÇÃO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por genitor em face da sentença que julgou procedente a ação de oferta de alimentos, fixando a pensão alimentícia em 20% dos rendimentos brutos do alimentante, incluindo verbas eventuais e manutenção de plano de saúde da menor, ressalvados os descontos compulsórios. A sentença também impôs o custeio integral das despesas escolares da filha, o que foi impugnado pelo apelante sob alegação de julgamento ultra petita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao impor obrigação não postulada pelo autor e relacionada ao custeio integral da educação da ré; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de alimentos, somado à obrigação de custear o plano de saúde e a integralidade das despesas referentes à educação da menor, respeita as necessidades da credora e as possibilidades do devedor, em atenção ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há violação ao princípio da congruência quando, em ação de alimentos, o juiz fixa obrigação diversa da requerida, desde que respeitado o binômio necessidade/capacidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ e neste TJDFT.
4. A educação é elemento integrante do dever de sustento dos genitores (CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.703 e 1.694) e não constitui obrigação autônoma quando inserida no contexto da pensão alimentícia, não configurando julgamento ultra petita.
5. O custeio integral das despesas com educação, entretanto, deve ser proporcional às capacidades dos genitores e não pode recair unicamente sobre o alimentante, especialmente diante de indícios de atividade profissional remunerada da genitora.
6. À luz dos elementos fático-probatórios apresentados, o valor das despesas informadas pela genitora da menor revela padrão de vida incompatível com a proporcionalidade exigida entre a necessidade da alimentanda e a capacidade contributiva dos pais.
7. A análise dos autos demonstra que os 20% dos rendimentos brutos, somados à manutenção do plano de saúde, atendem a contento à cota-parte do genitor no dever de sustento, sendo excessiva a imposição de custeio integral da educação da menor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.
Teses de julgamento: "1. Não há nulidade da sentença por julgamento ultra petita, visto que em ações de alimentos o princípio da congruência admite mitigação para adequar a fixação da verba alimentar ao binômio necessidade-possibilidade, nos termos da jurisprudência do STJ e TJDFT."; "2. A obrigação de custear a educação dos filhos menores integra o dever parental de sustento e deve ser partilhada proporcionalmente entre os genitores.".
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, § 1o, 1.703, 1.634, 1.643 e 1.644; CPC, arts. 85, § 11, 141, 370, 371 e 492; ECA, arts. 22 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.062.127/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 21/08/2023, DJe 23/08/2023; STJ, AREsp 1232910/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 02/10/2018; TJDFT, Acórdão 2046027, 0706903-49.2021.8.07.0019, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 16/09/2025, DJe 02/10/2025; TJDFT, Acórdão 1756095, 0708429-38.2022.8.07.0012, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 06/09/2023, DJe 24/10/2023; TJDFT, Acórdão 2002500, 0732242-48.2023.8.07.0016, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 22/05/2025, DJe 10/06/2025; TJDFT, Acórdão 1869965, 0706681-58.2023.8.07.0004, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 23/05/2024, DJe 21/06/2024.

[1] - Informação disponível em https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp e consultado em 21/10/2025, às 17:02.